Tribunal: TJDFT
Processo: 0727861-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727861-18.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ LUIS DA CUNHA RECORRIDO: JORGE OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRA AUDIOVISUAL. DOCUMENTÁRIO. TITULARIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OBRA COLETIVA. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. 1. Sabe-se que o direito autoral contém aspectos de direito patrimonial e de direito moral. Assim, uma pessoa física, criadora de uma obra artística, científica ou literária, desfruta da proteção patrimonial e moral, nos termos dos artigos 11, 22, 25 e 28, todos da Lei no 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), 2. Considera-se obra coletiva a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa jurídica, que a publicou sob seu nome e é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma, conforme estabelece o art. 5o, inciso VIII, alínea “h”, da LDA. 3. Na hipótese de ausência de especificação pelo organizador acerca da contribuição de cada participante na confecção de obra audiovisual, tem-se que a norma de regência prevê expressamente que “cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva”, sendo que a proteção às participações individuais em obras coletivas é restrita à possibilidade de proibir que se indique ou anuncie o seu nome no material, sem prejuízo do direito de haver a remuneração contratada. 4. Recursos desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos IV ao VI, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 16 e 25, ambos da Lei no 9.610/1998, asseverando que restou comprovado nos autos que o recorrente é o único titular de direitos autorais relativos à obra intitulada Mestre Graça. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado THIAGO RIBAS BARBOSA MOREIRA, OAB/DF 30.545 (ID Num. 30706456 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, incisos IV ao VI, e 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 16 e 25, ambos da Lei 9.610/1998. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Assim, mostra-se escorreita a conclusão adotada pela culta Sentenciante no sentido de que não há que se falar em violação aos direitos autorais praticado por qualquer das partes, uma vez que nenhuma delas detém a titularidade sobre o conjunto da obra coletiva ‘Mestre Graça’, o que, via de consequência, torna inviável o acolhimento dos pedidos indenizatórios veiculados tanto na exordial como na reconvenção” (ID Num. 26747712 - Pág. 10). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO RIBAS BARBOSA MOREIRA, OAB/DF 30.545. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017